Tribunal: STF
Processo: RE 546759
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL. RECEPÇÃO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    As contribuições destinadas ao Instituto do Açúcar e do Álcool são compatíveis com as disposições da Constituição Federal de 1988, não havendo nenhuma inconstitucionalidade derivada de sua cobrança, mesmo após o advento de nova ordem constitucional. 



    Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem e decidir acerca de eventuais alterações realizadas pelo Poder Executivo demandaria tão somente o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, providência que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.